Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721961-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRÍCIO SOARES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual foi deferida medida liminar para determinar o ingresso do agravado no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, até decisão final de mérito da ação. O agravante relata que o agravado apresentou como causa de pedir, em síntese, a ilegalidade do item 1.3 do edital n. 48/2022, que disciplinou o processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais/Bombeiros Militares pelo critério de merecimento. Narra que o agravado alegou que o item em comento limitou a participação no certame apenas aos subtenentes da ativa que constam nos Limites Quantitativos de Antiguidades (LQA) dos Subtenentes, o que seria ilegal por contrariar o art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Acrescenta que o agravado sustentou que o edital não teria observado o art. 79, inc. I, alínea b, da lei n. 12.086/2009. O agravante defende que não há elementos suficientes capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Informa que o agravado impetrou outro mandado de segurança em que pediu provimento jurisdicional que lhe assegurasse a matrícula e frequência no Curso Preparatório de Oficiais de Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM Turma 1/2021, cujo processo seletivo foi regulado pelo edital n. 17/2002-ABM/DIREN/EEPCT.[1] Narra que, no supramencionado mandado de segurança, o agravado utilizou a mesma fundamentação jurídica apresentada na demanda originária e houve prolação de sentença denegatória da segurança. Acrescenta que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios propôs Ação Civil Pública em que pede provimento jurisdicional que determine ao Distrito Federal se abster de limitar a participação no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais aos Subtenentes, sob o fundamento de que o art. 79 da Lei n. 12.016/2009 não faz essa restrição.[2] Relata que, apesar de o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter deferido em parte a tutela provisória requerida na supramencionada ação, houve interposição de agravo de instrumento ao qual foi concedido efeito suspensivo por esta Segunda Turma Cível até julgamento do mérito recursal.[3] Conclui ter autorização judicial para estabelecer limitação à participação no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais somente aos Subtenentes, em razão da decisão monocrática proferida nos autos do supramencionado agravo de instrumento. Argumenta que a solução da controvérsia em exame depende da correta interpretação do art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Alega que o agravado se apega ao teor literal do caput do referido artigo e ignora a sistemática da legislação aplicável ao caso relativa à ascensão na carreira militar. Afirma que a Lei n. 12.086/2009, em conformidade com a Constituição Federal, não permite as promoções per saltum. Informa que a ascensão hierárquica ocorre de modo seletivo, gradual e sucessivo. Destaca que a hierarquia e a disciplina são princípios inerentes à organização do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Explica que, para um Praça chegar à patente de Segundo-Tenente, é imprescindível sua participação em diversos cursos ao longo da carreira militar, de modo que há uma ascensão na escala hierárquica até chegar ao último grau hierárquico dos Sargentos (Primeiro-Sargento). Afirma que, em seguida, o militar pode chegar ao topo da carreira dos Praças, que é o grau hierárquico de Subtenente e se credenciar, caso preencha os requisitos legais, para participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM). Caso obtenha êxito no referido curso, será promovido ao posto de Segundo-Tenente. Conclui não ser possível aos Praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento ou Primeiro-Sargento) participarem do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM). Afirma que apenas aos Subtenentes é permitida a participação no referido curso, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as vagas preenchidas pelo critério de merecimento, conforme art. 79, § 3o, inc. III, da Lei n. 12.086/2009. Ressalta não ser mais possível aos Primeiros-Sargentos participarem do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM), conforme decidiu o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Acrescenta considerações acerca da necessidade de o militar se encontrar no limite quantitativo de antiguidade e figurar no quadro de acesso (QA) para a promoção. Explica que o limite quantitativo de antiguidade (LQA) é a delimitação de uma quantidade dos bombeiros militares mais antigos de cada quadro que concorrerá à constituição dos quadros de acesso. Ressalta que, independentemente de a promoção ser por antiguidade ou por merecimento, o limite quantitativo de antiguidade (LQA) constitui etapa prévia e obrigatória para a inclusão do militar no quadro de acesso (QA) e posterior promoção, conforme arts. 92 e 96, da Lei n. 12.086/2009. Frisa que a inclusão no limite quantitativo de antiguidade (LQA) não significa promoção por antiguidade. Registra que o art. 93 da Lei n. 12.086/2009 define o conceito de quadro de acesso (QA) e estabelece a ordem em que os militares serão classificados nas promoções por merecimento e por antiguidade: ordem crescente para promoção por merecimento (art. 71, incs. I e II, da Lei n. 12.086/2009) e decrescente nas promoções por antiguidade (art. 97 da Lei n. 12.086/2009). Conclui que o quadro de acesso (QA) independe do critério de promoção. Defende que o termo praça do caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009 só pode ser o Subtenente. Transcreve decisões em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da medida liminar requerida pelo agravado. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois a análise realizada em um juízo de cognição sumária demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de reforma da decisão agravada que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar requerida pelo agravado, consistente em determinar o ingresso deste em Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, até decisão final de mérito da ação. A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Confira-se lição de Cássio Scarpinella Bueno a respeito do tema: O inciso III do art. 7o da lei nova, repetindo o que constava do inciso II do art. 7o da Lei n. 1533/1951, prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostra a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido. “Fundamento relevante” faz às vezes do que, no âmbito do “processo cautelar”, é descrito pela expressão latina fumus boni iuris e do que, no âmbito do “dever-poder geral de antecipação”, é descrito pela expressão “prova inequívoca da verossimilhança da alegação”. Todas essas expressões, a par da peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal.[4] O agravado é ocupante da graduação de Segundo-Sargento, Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-1) e visa, com o mandado de segurança originário, participar do processo seletivo para o Segundo Curso Preparatório de Oficiais (CPO) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 9.6.2022. Consta, nas disposições preliminares do supramencionado edital, que o processo seletivo a ele relativo objetiva o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual, em consideração ao que preceitua o art. 79, inc. I, alíneas b e c, e o art. 86, inc. I, alínea g, todos da Lei n. 12.086/2009, alterada pela Lei n. 13.459/2017. O item 1.3 das disposições preliminares do edital em comento prevê que, para o provimento das vagas, serão selecionados apenas os Subtenentes da ativa que atendam às prescrições editalícias, nos seguintes termos: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital.[5] Acrescente-se que o item 4 do Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT versa sobre os requisitos básicos para participação no processo seletivo e o primeiro requisito exigido é que o candidato seja Subtenente da ativa. Conclui-se que, nos termos do edital em comento, o agravado não possui a graduação necessária para concorrer às vagas ofertadas. O procedimento para promoções dentro da hierarquia do Corpo de Bombeiros Militar visa garantir um fluxo ascensional regular, uniforme e sucessivo, razão pela qual os Oficiais e Praças são organizados em postos de graduações próprios. A organização dos membros dos Corpos de Bombeiros com base na hierarquia é prevista no art. 42 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalte-se que, em consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas a serem adotadas por aquela Corporação quanto à seleção de Praças para realização de Curso Preparatório de Oficiais anterior ao supramencionado, esclareceu-se que, onde se lê a palavra Praça no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, entenda-se Subtenente, pois apenas estes podem acessar o posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia. Veja-se a supramencionada decisão n. 408/2022, proferida aos 23.2.2022, no processo n. 00600-00011488/2021-65: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento. Trata-se de entendimento em consonância com os arts. 13 e 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/1986), segundo os quais a hierarquia e a disciplina são sua base institucional, enquanto o acesso na hierarquia é seletivo, gradual e sucessivo: Art 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional do Corpo de Bombeiros, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. Impõe-se, quanto à palavra Praça constante no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, a realização de interpretação sistemático-teleológica para preservar a coerência organizacional e os princípios que regem a carreira militar. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise não exauriente indica não ser possível ao agravado, Segundo-Sargento, concorrer à vaga em Curso Preparatório de Oficiais Intendentes quando existente Subtenente habilitado para tanto. Demonstrada a probabilidade de provimento recursal, observa-se o perigo da demora em razão do início do curso em comento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Mandado de segurança n. 0702843-02.2022.8.07.0018. [2] Ação Civil Pública n. 0744525-08.2022.8.07.0000. [3] Agravo de Instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000. [4] Bueno, Cassio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança: Comentários Sistemáticos à Lei n. 12.016, de 7-8-2009. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64-65. [5] id 128796794 do processo originário.